Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010030-36.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (REU), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – PRELIMINAR REJEITADA – LEI COMPLEMENTAR – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE AUDITOR GERAL, AUDITOR PÚBLICO E GERENTE DE NÚCLEO – ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA –
REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –

INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a legitimidade ativa da requerente deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a representativade e pertinência temática da demanda, que se encontram devidamente demonstrados.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018)

Analisando as atribuições dos cargos criados na espécie, salta aos olhos a inconstitucionalidade da norma impugnada, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual.

A norma que cria cargo sem prever suas atribuções, e de forma desproporcional, é inconstitucional de plano, pois, viola as regras postas pelo STF em recurso com repercussão geral, além do princípio da investidura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela
Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT
,

visando a declaração de inconstitucionalidade do
art. 9o,
§§1o e 3o
,
da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010
, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que
dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, criando cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal
, e da outras providências
.

O requerente aduz, em suma,
que os cargos de Auditor Geral e Auditor Público possuem atribuições meramente técnicas, burocráticas, permanentes, próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, ao passo que o cargo de Gerente de Núcleo sequer possui atribuições expressamente definidas na Lei que os criou, restando patente a inconstitucionalidade material da norma impugnada, ante a violação do art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e arts. 129, inc. II e 136, ambos da Constituição Estadual.

A Câmara Municipal de Rondonópolis/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 15567489).

O Município de Rondonópolis/MT também apresentou as informações que lhe foram solicitadas, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do requerente para a propositura da demanda, e no mérito, apresentou defesa do ato normativo impugnado (id. 18664961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 37244000), opinou rejeição da preliminar invocada, e na matéria de fundo, pela procedência parcial da ação
, apenas para declarar a inconstitucionalidade da criação dos cargos de Auditor Público Gerente de Núcleo, por ofensa ao princípio da investidura.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Em sua manifestação, o Município de Rondonópolis/MT arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do requerente, sob alegação de
“ausência de autorização assemblear e relação nominal dos associados”

para representar os auditores e controladores internos de Mato Grosso
(id. 18664961), contrariando o art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal, bem como pelo fato do Sr. Ângelo Silva Oliveira estar de licença não remunerada para prestar serviço militar, não possuindo representatividade para se manter como presidente da Associação, razão pela qual requer a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Sem razão. É cediço que o inciso XXI, do art. 5o, da Carta Magna, dispõe que
“as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;”
.

Sendo assim,
a legitimidade
ativa da requerente, deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a
representativade e pertinência temática da demanda
.

No tocante ao primeiro aspecto, basta uma simples leitura do Estatuto da AUDICOM-MT, mais precisamente no art. 1o, inc. I e 5o, inc. II, para se verificar
previsão de atuação na defesa dos interesses e prerrogativas dos membros de sua categoria, além da delimitação dos profissionais que estão sob sua guarida.

Não obstante, convém esclarecer ao Município de Rondonópolis/MT que a exigência de
“ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços”
, está descrita no parágrafo único, do art. 2o-A, da Lei n. 9.494/97, a qual disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não possuindo qualquer relação com a presente demanda
.

Quanto a pertinência temática,
ainda que
o Município de Rondonópolis/MT
defenda o contrário, o certo é que o e. STF possui entendimento firme no sentido de que
“as entidades de classe e as confederações sindicais somente podem lançar mão das ações de controle concentrado quando mirarem normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada
” (ADI 3.906-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, j. 05.09.2008)

Destarte, é de clareza solar o interesse da associação requerente na espécie
, pois, a norma impugnada dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, criando cargos em comissão de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, o que supostamente contraria os anseios de seus associados.

De outra banda, embora o Município de Rondonópolis/MT alegue que Sr. Ângelo Silva Oliveira não possui representatividade perante a associação na presente demanda, cabe ressaltar que o mesmo outorgou o instrumento procuratório ao seu advogado em 09.07.2019 (id. 8592432), ao passo que a concessão da licença não remunerada ocorreu em 14.08.2019 (id. 18664969), caindo por terra tal argumentação.

Logo,
rejeito a preliminar invocada
.

Cinge-se dos autos que a Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar em face da
Lei Complementar n. 059/2007, de 20 de dezembro de 2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, de 05 de agosto de 2010, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, criando cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal
, e da outras providências, visando o cotejo do art. 9o, §§1o e 3o.

O requerente assevera que os cargos de Auditor Geral e Auditor Público possuem atribuições meramente técnicas, burocráticas, permanentes,
próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante
, ao passo que o cargo de Gerente de Núcleo sequer possui atribuições expressamente definidas na Lei que os criou, restando patente a inconstitucionalidade
material
da norma impugnada, ante a violação do
art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e arts. 129, inc. II e 136, ambos da Constituição Estadual
.

Segue sustentando, que a criação de cargos em comissão na estrutura de controle interno do Município de Rondonópolis/MT, com o objetivo de não realizar concurso público, é fato grave, que viola o princípio da investidura.

Firme no seu propósito, alega que a norma impugnada ofende o entendimento descrito na Súmula Vinculante n. 43, do Supremo Tribunal Federal. Requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade total

do art. 9o, §§1o e 3o, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2o
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se os parágrafos primeiro (1o) e terceiro (3o), do artigo 9o, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, ao criar os cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, violam o princípio da investidura.

Para elucidação da questão, vejamos o teor do ato normativo impugnado,
verbis
:

“
Art. 9o -
Fica criado no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal
, na forma dos Anexos I e II desta Lei,
cargos que compõem a Unidade Central de Controle Interno, cujas atribuições estão descritas no Anexo III desta Lei
.

§1o.

Os cargos de Auditor Geral e de Gerente de Núcleo serão de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal
.

[...]

§3o. Os cargos de Auditores Públicos deverão ser ocupados,
preferencialmente
, por servidores efetivos.

[...] (
Redação dada pela Lei Complementar no 89/2010
)”

(negritei)

À vista disso, fica suficientemente claro que a Lei Complementar n. 059/2007, de 20 de dezembro de 2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, de 05 de agosto de 2010, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, em seu art. 9o, §§1o e 3o, criou os cargos comissionados de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, que são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, havendo apenas uma ressalva para o cargo de Auditor Público, que deve ser ocupado, preferencialmente, e não obrigatoriamente, diga-se de passagem, por servidores efetivos.

É sabido que
a matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE n. 1.0421.210/SP
, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional:
“a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b)
tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.”
(Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018 - negritei).

Dessa forma, faz-se necessário o exame das atribuições dos cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo, todos para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, descritas no anexo III, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, para verificar se estão alinhadas com as hipóteses de contratação de servidores comissionados admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“ANEXO III

ATRIBUIÇÕES

a) Auditor Geral
: Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração Direta e Indireta, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle; alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; representar ao TCE-MT, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-apurados integralmente pelas medidas adotadas pela administração;
emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração
.

b) Auditor Público (Departamento de Auditoria): Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles; avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e de Investimentos; aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos; revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;

c) Auditor Público (Departamento do APLIC): Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências. Elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos; propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

d)
Auditor Público (Departamento de Controle Interno)
:
Assessorar a administração nos aspectos relacionados com
o controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão
, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial
; exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;
manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres
;”
(id. 8592438 – pág. 03/04 – negritei)

Assim, pelo que se observa das atribuições do cargo de Auditor Geral, ainda que transpareça uma impressão equivocada de função de coordenação, fica evidente o desempenho de atividade de natureza técnica/científica

próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, precipuamente ante o fato de constar a necessidade de
“emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração.”

Ora, ainda que o d. Procurador de Justiça tenha opinado pela sua legalidade por constar a função de coordenação, convém destacar que o mesmo reconhece
“a existência de outras atividades fora dessa alçada”
(id. 23848968 – pág. 06).

Avançando na elucidação da celeuma, após analisar detidamente as atribuições do cargo de Auditor Público, revela-se ainda mais claro não se tratar de atividade de assessoramento, chefia ou direção, mas sim, de natureza tipicamente técnica, mormente por se tratar de controle interno e externo no tocante a legalidade dos atos de gestão.

Neste ponto, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“É preciso ir além para dizer que
os cargos de auditores existem para fiscalizar a prestação de contas das entidades da administração pública, o que exige independência funcional, impassível de serem submetidos, portanto, a provimento de livre nomeação e exoneração, sob pena de fragilizar essa liberdade de atuação. Ainda, mesmo que os cargos estejam atualmente preenchidos por servidores efetivos, isso, por si só, não afasta o vício de inconstitucionalidade, que existe na própria norma e não no contexto fático que ela vigora.
”
(id. 23848968 – pág. 09 – negritei)

Nesse diapasão,
salta aos olhos a inconstitucionalidade da criação dos aludidos cargos, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, reafirmo, violando o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no
art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
, vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)”

“Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico
(ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11).
No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007
.”
(ADIN n. 1002428-28.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.7.2019)

Além disso, não é demais dizer que mesmo que o cargo de Auditor Público seja ocupado, preferencialmente, por servidores efetivos, sua criação fere o quanto disposto na Súmula Vinculante n. 43, do e. STF,
verbis
:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Por fim, a criação do cargo de Gerente de Núcleo se
mostra igualmente inconstitucional, porém, com uma gravidade ainda maior, pois, sequer há previsão de suas atribuições na norma impugnada e muito menos a menção a ato normativo posterior para tratar do tema, sendo ainda criado de forma totalmente desproporcional, violando as regras postas pelo e. STF ao julgar o já citado RE n. 1.0421.210/SP e também os já mencionados art.

37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
.

Logo, tenho que art. 9o, §§1o e 3o, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre a
implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, criando cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo
para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, e da outras providências, padece de vício inconstitucional material por ofensa ao princípio da investidura.

Posto isso,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da art. 9o, §§1o e 3o, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, ambas do Município
de Rondonópolis/MT, com efeito
ex tunc
,
por afronta ao princípio da investudura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020